Tribunal: TJPA
Processo: 0802298-57.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802298-57.2022.8.14.0013

APELANTE: PAULO VITOR LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e art. 147, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, à pena total de 2 anos e 6 meses de reclusão e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, por agressões físicas e ameaça de morte dirigidas à companheira.

2. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena, mediante reavaliação da circunstância judicial da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica; (ii) saber se a negativação da circunstância judicial da culpabilidade foi devidamente fundamentada, a justificar a exasperação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência e boletim médico que atestam lesões compatíveis com a narrativa acusatória.

5. A autoria restou evidenciada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunha presencial e pelos elementos documentais, assumindo especial relevo nos crimes praticados no âmbito doméstico.

6. Inexistência de dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Manutenção da condenação.

7. A exasperação da pena-base mediante valoração negativa da culpabilidade amparou-se em fundamentação genérica, dissociada de elementos concretos extraídos dos autos, impondo-se sua reanálise.

8. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, com redimensionamento da reprimenda para 1 ano de reclusão e 1 mês de detenção, mantido o regime inicial aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação por crimes praticados em contexto de violência doméstica. 2. A negativação da circunstância judicial da culpabilidade exige fundamentação concreta, não se admitindo motivação genérica para exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 129, § 13, 147 e 33, § 2º, “c”; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I e II; CPP, art. 386, II e VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, e no mérito dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por P. V. L. contra a sentença condenatória proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129 §13, e art. 147, ambos do CP, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 04 (meses) meses de detenção, inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 12/06/2022, por volta das 21:30 h, na Rua Getúlio Vargas, nº 1953, nesta cidade, o denunciado PAULO VITOR LOPES agrediu fisicamente e ameaçou sua namorada MARIA AMANDA SOUSA DA SILVA.

É narrado que na data do fato, o denunciado levou a vítima à sua residência, esperou a mesma descer do veículo em que estavam e ficou parado em frente ao referido imóvel.

A vítima, ao perceber que o veículo continuou em frente a sua casa, retornou ao carro e constatou que as portas estavam travadas.

Após uns minutos, o denunciado destravou o carro e a vítima tentou entrar no veículo, ocasião em que PAULO VITOR LOPES passou a agredi-la fisicamente aplicando-lhe socos no braço esquerdo, causando-lhe as lesões descritas no Boletim Médico constante nos autos.

Em seguida a vítima saiu do veículo, mas foi alcançada pelo denunciado, o qual lhe jogou no chão lhe causando desmaio.

Ao perceberem as agressões, os vizinhos intervieram e impediram que o denunciado continuasse a prática delitiva, todavia, o mesmo, ao voltar ao seu veículo, ameaçou a vítima dizendo “VOU VOLTAR E DAR UM TIRO NA TUA CARA SAFADA!” e após isto deixou o local. (...)”

Em suas razões recursais (ID 34169889), a defesa pugna pela absolvição, com base na insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPB.

Alternativamente, a redução da pena, com revaloração da circunstância judicial do art. 59 do CP, culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea.

Em contrarrazões (ID 34169892), o Órgão Ministerial manifestou-se para que seja conhecido o recurso interposto pelo recorrente P. V. L., porém seja negado provimento, mantendo-se integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo manejado em favor de P. V. L..

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

A defesa pugna pela absolvição, com base na insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPB.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do crime de lesão corporal e de ameaça em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovada no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 34169816), o Boletim Médico (ID 34169816), descrevendo: “bom estado regular, consciente, orientada, com presença de pequenas escoriações em cotovelo e dor braço esquerdo; lesão contusa escoriada em cotovelo direito de +/- 2 cm sem gravidade;”.

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima M. A. S. D. S. declarou que no dia do fato o réu a agrediu jogando-a ao chão e aplicando socos em seu braço, além de ameaçá-la afirmando que atiraria no rosto da declarante. O ocorrido se deu em um momento de ira do acusado após consumir bebida alcoólica.

A testemunha DANIEHELEM DE OLIVEIRA COSTA afirmou que era vizinha da vítima, e que no dia dos fatos presenciou a ofendida caída ao chão, machucada e chorando, com outro vizinho a acolhendo, tendo a vítima afirmado que fora agredida pelo réu.

O acusado P. V. L., em seu interrogatório, negou a autoria delitiva.

Conquanto a defesa sustente a ausência de elementos probatórios aptos a embasar o édito condenatório, tal alegação não encontra amparo no acervo processual, revelando-se isolada e desprovida de suporte fático-probatório mínimo que lhe confira plausibilidade.

Ao contrário, o conjunto probatório apresenta-se coeso, harmônico e convergente para a responsabilização penal do apelante. As declarações da vítima mostram-se firmes, lineares e coerentes, no sentido de que o acusado lhe desferiu socos no braço, além de tê-la ameaçado de morte.

Referida narrativa encontra respaldo em outros elementos constantes dos autos, notadamente no depoimento testemunhal e no boletim médico acostado, os quais corroboram o relato da ofendida, reforçando sua credibilidade e afastando qualquer dúvida relevante quanto à sua verossimilhança e consistência.

Cumpre destacar, ademais, que nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial valor probatório, sobretudo em razão do caráter sigiloso com que, em regra, tais condutas são perpetradas, à míngua de testemunhas presenciais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

“A jurisprudência do STJ confere especial credibilidade à palavra da vítima em crimes ocorridos no contexto doméstico, corroborada por laudo pericial, o que fundamentou a condenação.” (AgRg no AREsp n. 2.836.315/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em dúvida razoável apta a ensejar a incidência do princípio do in dubio pro reo, uma vez que o conjunto fático-probatório delineado nos autos aponta, de forma segura e convincente, para a autoria e materialidade delitivas.

Não prospera, portanto, a tese absolutória fundada em alegada fragilidade probatória, porquanto o exame detido dos autos evidencia, de maneira clara e inequívoca, a presença dos elementos essenciais à condenação. Ressalte-se que a aplicação do princípio do in dubio pro reo pressupõe a existência de dúvida razoável, o que não se verifica no caso concreto.

O acervo probatório revela-se robusto e consistente, composto por elementos que corroboram objetivamente a versão da vítima, conferindo-lhe densidade suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Assim, diante da comprovação segura da autoria e da materialidade delitiva, mostra-se juridicamente inviável o acolhimento da pretensão absolutória, razão pela qual o apelo, neste ponto, não merece prosperar, devendo ser desprovido.

2. Da reforma da dosimetria da pena.

Alternativamente, a redução da pena, com revaloração da circunstância judicial do art. 59 do CP, culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea.

Pois bem.

O Magistrado sentenciante assim fundamentou:

“(...) DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia movida contra PAULO VITOR LOPES, CONDENANDO-O nas penas dos crimes previstos no art. 129, §13, e 147, do CP, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06.

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt:

"[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca da gravidade da sua conduta causa, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Não há elementos para aferição;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Normais ao tipo;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: em nada a vítima colaborou para a execução do delito.

Ao CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, capitulado no art. 129 §13, do CP, fixo a pena-base de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena base no patamar até então fixado de 2 (anos) e 6 (seis) meses de reclusão.

Em terceira fase, verifico que inexistem causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão até o momento.

Quanto ao crime de AMEAÇA, tipificado no art. 147 do CP, fixo a pena-base de 04 (quatro) meses de detenção.

Em segunda fase, inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a pena base no patamar até então fixado de 4 (quatro) meses de detenção.

Em terceira fase, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena em 4 (quatro) meses de detenção.

Efetuo a soma das reprimendas até então fixadas, tornando a pena definitiva no patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 4 (meses) meses de detenção.

(...)

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, hei por bem fixar a este o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena. (...)” GRIFEI

Nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do delito, a fim de permitir ao julgador a fixação da sanção penal de forma individualizada, proporcional e justa, considerando-se as particularidades concretas da conduta delituosa.

Analisando as considerações feitas, verifico que na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo incorreu em equívoco, uma vez que utilizou-se de fundamentação genérica para negativar a vetorial da culpabilidade, assim, entendo que tal circunstância deve ser reanalisada.

Vejamos:

- Culpabilidade: normal à espécie, nada tendo a valorar.

Dessa maneira, não havendo nenhuma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base no mínimo legal:

- Crime de Lesão Corporal: 01 ano de reclusão.

- Crime de Ameaça: 01 mês de detenção.

Já na 2ª fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, fixo a pena intermediária em:

- Crime de Lesão Corporal: 01 ano de reclusão.

- Crime de Ameaça: 01 mês de detenção.

Por fim, na 3ª fase dosimétrica, não havendo causa de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena em:

- Crime de Lesão Corporal: 01 ano de reclusão.

- Crime de Ameaça: 01 mês de detenção.

Assim, resta a pena concreta, definitiva e final em 01 ano de reclusão e 01 mês de detenção.

Mantenho o regime inicial aberto estabelecido pelo Juiz sentenciante.

Mantenho as demais cominações legais aplicada pelo Magistrado de 1º grau.

Em caso de detração ou de prescrição, deve ser realizado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reanalisar a circunstância judicial e redimensionar a pena, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 06/05/2026